Tribunal: TJES
Processo: 5010451-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010451-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS LIRIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO A QUO – ART. 112, I, DO CP – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

2.

Embora não haja nenhuma incoerência nos fundamentos apresentados pelo
Parquet
e pelo Juízo, que
encontra
eco tanto na doutrina, como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não pacificada), não há como adotar uma
interpretação
contra

literal disposição

de lei
mais benéfica ao apenado.

3.

A
Quinta e Sexta Turmas do STJ pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

4.

N
ão obstante o
ARE
nº
848.107/
DF

(Tema 788)

esteja
pendente de julgamento,
esta Corte Estadual de Justiça
ainda
vem adotando o critério mais favorável ao
condenado
, na mesma linha dos
precedentes do Tribunal da Cidadania, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
501
0451-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS LIRIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSILENE SANTOS LIRIO
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido da defesa de prescrição.

Em suas razões recursais (ID 3629182), o Agravante alega, em síntese, que: (i) a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 12/08/2014; (ii) a pena aplicada foi de 03 (três) anos de reclusão, além de 300-dias multas, em regime aberto, a qual foi substituída por restritivas de direitos; (iii) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 08 (oito) anos (art. 109, inc. IV do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; (iv) que o Tema 788 não foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107), devendo ser adotado o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (ID 3629182 e 3629183) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3724323).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
501
0451-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS LIRIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSILENE SANTOS LIRIO
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido da defesa de prescrição.

Em suas razões recursais (ID 3629182), o Agravante alega, em síntese, que: (i) a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 12/08/2014; (ii) a pena aplicada foi de 03 (três) anos de reclusão, além de 300-dias multas, em regime aberto, a qual foi substituída por restritivas de direitos; (iii) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 08 (oito) anos (art. 109, inc. IV do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; (iv) que o Tema 788 não foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107), devendo ser adotado o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (ID 3629182 e 3629183) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3724323).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada na data de início de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, matéria não pacificada nos Tribunais Superiores.

Sustenta a defesa que deve prevalecer a regra do art. 112, II, do Código Penal, enquanto o Ministério Público e o magistrado condutor do feito alegam ser ilógico, irracional e incoerente considerar o marco inicial para a contagem da prescrição o trânsito em julgado apenas para a acusação, considerando a ampla disponibilidade de recursos existentes na legislação processual pátria, enquanto o Estado se mantém impedido de executar a reprimenda, e não obstante isso, a fluência do termo prescricional prossegue.

Em que pese os doutos argumentos, entende que deve prevalecer a regra normativa expressa oriunda do Poder Legislativo, que, além de mais benéfica ao apenado, também encontra abrigo nesta Segunda Câmara Criminal. Veja-se:

GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. AGRAVO PROVIDO.
1. 2.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal
. 3. 4. AGRAVO PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038574, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022
)

E
mbora não haja nenhuma incoerência nos fundamentos apresentados pelo
Parquet
e pelo Juízo, que encontra eco tanto na doutrina, como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não pacificada), não há como adotar uma interpretação contra literal disposição de lei mais benigna para a ré.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, de que o dies a quo da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, a partir do trânsito em julgado para a acusação.

Dessa maneira, não obstante o ARE nº 848.107/DF (Tema 788) esteja pendente de julgamento, esta Corte Estadual de Justiça ainda vem adotando o critério mais favorável ao condenado, na mesma linha dos precedentes do Tribunal da Cidadania, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Ultrapassado o ponto, passo à análise da contagem do prazo prescricional, constando nos autos que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia 12/08/2014, cuja pena definitiva foi de 03 (três) anos de reclusão, além de 300 dias-multa, em regime aberto, pela prática
do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de forma que o lapso prescricional seria inicialmente de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)